Tribunal: TJSP
Processo: 2272139-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Despesas condominiais. Ação de cobrança. Interposição contra decisão que declarou preclusa a questão da necessidade de realização de perícia grafotécnica. Ato judicial que não se insere nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.
Multa pelo manifesto propósito protelatório dos dois embargos de declaração opostos à decisão recorrida. Discussão de matéria preclusa.

Ementa:
Agravo de instrumento. Despesas condominiais. Ação de cobrança. Interposição contra decisão que declarou preclusa a questão da necessidade de realização de perícia grafotécnica. Ato judicial que não se insere nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.
Multa pelo manifesto propósito protelatório dos dois embargos de declaração opostos à decisão recorrida. Discussão de matéria preclusa. Conduta processual apta a ensejar a penalidade. Multa mantida.
Recurso conhecido em parte e não provido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272139-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante JOAO
EDER FURLAN FERREIRA DE SOUZA, é agravado CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL ALTO CAFEZAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272139-34.2020.8.26.0000 -Voto no 38.111-pg
2
VOTO No 38.111
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2272139-34.2020.8.26.0000
COMARCA: MARÍLIA
AGRAVANTE: JOAO EDER FURLAN FERREIRA DE SOUZA
AGRAVADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ALTO CAFEZAL
JUIZ: ANGELA MARTINEZ HEINRICH
Agravo
de
instrumento.
Despesas
condominiais. Ação de cobrança. Interposição
contra decisão que declarou preclusa a
questão da necessidade de realização de
perícia grafotécnica. Ato judicial que não se
insere nas hipóteses do rol taxativo do art.
1.015 do CPC.
Multa pelo manifesto propósito protelatório
dos dois embargos de declaração opostos à
decisão recorrida. Discussão de matéria
preclusa. Conduta processual apta a ensejar a
penalidade. Multa mantida.
Recurso conhecido em parte e não provido na
parte conhecida.

JOAO
EDER
FURLAN
FERREIRA DE SOUZA agrava da respeitável decisão de fls. 82,
declarada a fls. 96/97, 105/107 e 113, proferida nos autos da ação de
cobrança de débitos condominiais, movida por CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL ALTO CAFEZAL, que, além de outras deliberações,
declarou preclusa a questão da necessidade de realização de perícia
grafotécnica, entendendo ser esta imprescindível “até porque o
documento de página 325, contestado pelo autor, foi apresentado como
quitação das parcelas condominiais até o mês de dezembro de 2013”.
O
agravante
sustenta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272139-34.2020.8.26.0000 -Voto no 38.111-pg
3
preliminarmente, o cabimento do agravo, nos termos do art. 1.015,
incisos II, VI e XI, do CPC. Aduz que a construção do laudo pericial
“deve seguir a forma de que a perícia traga resultado produto ao caderno
processual”. Discorre sobre o documento de fls. 325 e questiona o
procedimento a ser adotado pelo perito e que o valor dos honorários não
acrescentará aporte de resolução processual. Diz que não há necessidade
da prova pericial porque a documental juntada é suficiente ao deslinde
do feito e que deve ser invertido parcialmente o ônus probatório. Aponta
cerceamento de defesa e requer o afastamento da multa. Pugna pela
reforma da decisão recorrida para que seja deferia a suspensão da prova
pericial, aplicando-se a inversão nos termos do art. 373, §1o, do CPC,
determinando-se a juntada pelo agravado de todos os documentos
contábeis e balanços financeiros. Subsidiariamente: a) que o agravado
traga as atas de prestação de contas do período para verificação do
registro de débito cobrado; b) anulação da decisão recorrida. Além
disso, pede que seja afastada a multa aplicada.
Indeferido o pedido de efeito
suspensivo.
É o relatório.
A
decisão
agravada,
que
considerou preclusa a questão da necessidade de realização de prova
pericial no presente caso, não consta do rol taxativo do art. 1.015 do
Código de Processo Civil e que, tampouco há urgência a recomendar a
mitigação da taxatividade desse rol.
A respeito da taxatividade do rol
do dispositivo legal acima aludido, a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça definiu a tese de que ela é mitigada, “por isso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272139-34.2020.8.26.0000 -Voto no 38.111-pg
4
admite a interposição de agravo de instrumento quando
verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp no
1.696.396/MT, relatado pela eminente Ministra Nancy
Andrighi e julgado sob o rito dos recursos repetitivos em
05.12.2018).
Em comentário ao citado artigo,
anotam Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A.
Bondioli e João Francisco N. da Fonseca:
“O rol deste art. 1.015 é
taxativo: se a decisão interlocutória está arrolada nos
incisos ou no § ún., contra ela cabe agravo de
instrumento; se não está listada, não cabe”1.
A respeito da matéria, confira-se:
Agravo de instrumento. Ação
de redução de disposição testamentária. Decisão que
deferiu a realização de perícia e fixou os honorários
periciais.
Inconformismo.
Descabimento.
Decisão
não
prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015.
Questões não previstas no rol taxativo não são cobertas
pela preclusão e podem ser suscitadas nas razões ou
contrarrazões de eventual apelação. Precedentes. Recurso
não
conhecido.(Agravo
de
Instrumento
2129405-31.2018.8.26.0000; Relator Pedro de Alcântara da
Silva Leme Filho; 8a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 08/08/2018).
Agravo
de
instrumento

Recurso interposto contra decisão saneadora que rejeitou
a preliminar de prescrição
Irrecorribilidade
Rol
taxativo
CPC 1.015
Inteligência
Recurso não
conhecido.(Agravo
de
Instrumento
1 In Novo CPC e Legislação Processual em Vigor, 47a ed., p. 933, nota no 1a.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272139-34.2020.8.26.0000 -Voto no 38.111-pg
5
2123713-51.2018.8.26.0000;
Relator
(a):
Luis
Mario
Galbetti;
7a
Câmara
de
Direito
Privado;
Data
do
Julgamento: 05/07/2018).
Agravo
de
Instrumento

Ação de Indenização Securitária
Insurgência contra
decisão saneadora que rejeitou a alegação de prescrição e
determinou a realização de prova pericial Desinteresse
da Caixa Econômica Federal no feito - Questão da
competência já superada
Recurso incabível
Decisão
agravada que não se enquadra nas hipóteses do rol
taxativo do art. 1.015, do novo Código de Processo Civil
Precedentes deste E. Tribunal Recurso não conhecido.
(Agravo de Instrumento 2248071-25.2017.8.26.0000; Relator
Luiz Antonio Costa; 7a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 03/05/2018).
E como bem consignou a d.
magistrada de primeiro grau, de fato operou-se a preclusão:
“A questão, levada ao Segundo Grau, também foi
mantida, destacando-se o
relevante fundamento do Eminente Relator Desembargador
Cesar Lacerda: “[...] a impossibilidade de imediata
identificação da pessoa que subscreveu o documento de
fls. 325 não impede que se verifique se a assinatura foi
aposta por funcionário do condomínio com poderes para
firmar a declaração nele contida” (página 422).
E frisou o D. Relator:
“[...]
sendo
oportuno
consignar que não se compreende a resistência deste na
realização da perícia grafotécnica, pois a ausência de
comprovação da autenticidade do documento repercutirá na
lide em seu desfavor, a teor do disposto no art. 428, I,
do Código de Processo Civil” (páginas 422/423)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272139-34.2020.8.26.0000 -Voto no 38.111-pg
6
De outra parte, não há que se falar
ainda em cerceamento de defesa, eis que cabe ao juiz determinar as
provas necessárias à instrução do processo e indeferir as que considerar
inúteis ou protelatórias.
A prova é dirigida ao magistrado e
o sistema vigente é o da Livre Apreciação Motivada, segundo o qual o
juiz deve instruir o processo até formar seu convencimento.
Por fim, diante da discussão sobre
matéria preclusa, foi bem aplicada a multa por litigância de má-fé em
razão da oposição de dois embargos de declaração manifestamente
protelatórios, a qual fica mantida.
Importa registrar, que o agravante
ainda ofereceu terceiros embargos que sequer foram conhecidos (fls.
113).
Diante do exposto, conhece-se em
parte o recurso e na parte conhecida, nega-se provimento.
CESAR LACERDA
Relator